Tribunal: STF
Processo: HC 208348
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO NA SEGUNDA INSTÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO CONDENATÓRIO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por William Fernandes Chaves e outro, advogados, em benefício de Rogério Adneudo de Souza, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 13.10.2021, julgado prejudicado o Habeas Corpus n. 649.281.



O caso



    2. O juízo da 25ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP condenou o paciente às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias multa, no valor mínimo unitário, pela prática de tráfico de drogas (doc. 7).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2025713-11.2021.8.26.0000 contra a sentença condenatória, no Tribunal de Justiça do São Paulo. A ordem foi denegada pela Segunda Câmara Criminal em 2.3.2021. Tem-se na ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. Impossibilidade de concessão da ordem - Já houve interposição de recurso de apelação - Dessa forma, este recurso de apelação oportunizará a esta Corte maior possibilidade de se ingressar no exame das provas, analisando se o paciente eventualmente poderia ser beneficiado com a redutora, com a pleiteada substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas ou, ainda, com regime prisional mais brando.



    Diante disto, considerando que o habeas corpus não é o meio adequado para o exame das questões ventiladas, por exigir, como já mencionado, o apurado exame do conjunto probatório, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou constrangimento a ser sanado neste presente feito” (doc. 5).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 649.281 no Superior Tribunal de Justiça contra o acórdão do Tribunal paulista proferido no Habeas Corpus n. 2025713-11.2021.8.26.0000. Em 13.10.2021, o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, julgou prejudicada a impetração, considerando o julgamento do recurso de apelação da defesa (doc. 4).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que, “embora existam outros meios recursais disponíveis, dúvidas não há de que em casos de patente ilegalidade, como o presente caso, o mecanismo mais célere de prestígio da liberdade é o habeas corpus (CF, art. 5°, XV, LIV, LV e LXXVIII)”.



    Afirmam que “deve a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 ser reconhecida e fixada no patamar de dois terços (2/3), pois, afastadas a natureza e a quantidade do entorpecente, não resta outro fundamento, pelo que se tem nas instâncias antecedentes, para impedir a incidência em grau máximo no caso concreto”.



    Sustentam que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram reconhecidamente favoráveis ao sentenciado, além de ser ele primário, pelo que não haveria motivos idôneos para o afastamento do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Argumentam que a fixação do regime inicial fechado baseou-se apenas na gravidade abstrata e no caráter hediondo do delito, em contrariedade à jurisprudência consolidada dos Tribunais superiores.



     Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) seja conhecida e concedida a ordem de habeas corpus, deferindo-se a liminar, tal como requerida no item acima exposto, e depois de prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (se o caso), bem como do parecer do i. Ministério Público Federal; 



    a. Reconhecer e aplicar o redutor do art. 33, §4º, da L.11.343/06, em seu patamar máximo, qual seja, 2/3;



    b. Fixar o regime inicial aberto; e



    c. Substituir a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, posto que presentes os requisitos previstos no art. 44 do CP”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 13.10.2021, julgado prejudicado o Habeas Corpus n. 649.281/SP, cujo objeto era o acórdão no Habeas Corpus n. 2025713-11.2021.8.26.0000, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tem-se na decisão:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ROGERIO ADNEUDO DE SOUZA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2025713-11.2021.8.26.0000).



    Em primeiro grau, o paciente foi condenado às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado e de 583 dias-multa, em razão da prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Impetrado writ na origem, a ordem foi denegada.



    A defesa alega que o paciente faz jus à causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista a ausência de indícios de sua dedicação ao tráfico de drogas ou de participação em organização criminosa, além de ser primário, ter bons antecedentes, possuir residência fixa e exercer ocupação lícita.



    Requer a concessão da ordem a fim de que seja reconhecido e aplicado o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, redimensionando-se a pena e fixando-se o regime inicial aberto.



    Pleiteia também a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    O pedido de liminar foi indeferido (fls. 231-232).



    As informações foram prestadas às fls. 236-243 e 244-264.



    O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do writ (fls. 271-277).



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao site do Tribunal de origem, observa-se que, nos autos da Ação Penal n. 1524864-28.2020.8.26.0228, em 19/7/2021, o recurso de apelação da defesa foi desprovido para afastar a nulidade de provas e manter a condenação do paciente nos termos da sentença.



    Destaque-se que, contra referido decisum, foram interpostos recursos especial e extraordinário, que estão em processamento na origem.



    Dessa forma, a prolação da nova decisão com novos fundamentos evidencia a prejudicialidade deste habeas corpus, porquanto não cabe ao STJ analisar o novo decreto condenatório, sob pena de indevida supressão de instância.



    Assim, este feito não possui mais objeto.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, julgo prejudicado o habeas corpus”.



    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    10. No presente habeas corpus os impetrantes alegam não ser caso de haver o prejuízo daquela impetração.



    O relatório da decisão questionada demonstra que a defesa pretendia a incidência do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com consequente redimensionamento da pena e fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Conforme o Ministro João Otávio de Noronha, após a impetração naquele Superior Tribunal, houve o julgamento do recurso de apelação da defesa, com a prolação da nova decisão com novos fundamentos. O ato judicial questionado alinha-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a substituição do ato judicial apontado como coator implica perda superveniente do objeto da impetração:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PREJUDICADO O HABEAS CORPUS IMPETRADO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DESTA IMPETRAÇÃO E DESTE AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL QUE SE JULGA PREJUDICADO. I – Nos casos em que o habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça impugnar decisão que indefere medida cautelar, o surgimento posterior de decisão de mérito da causa pelo Tribunal de segunda instância causa a prejudicialidade do habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. II – Em consequência, a prejudicialidade do writ em que foi proferido o acórdão apontado como coator, decorrente do novo título proferido pela Corte estadual, resulta na perda de objeto do presente habeas corpus e deste agravo regimental. (...) V – Agravo regimental que se julga prejudicado” (HC n. 197.638 AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.4.2021)



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. PREJUÍZO. SÚMULA 691/STF. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO FORMALIZADA NO SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO PROCESSUAL. (...)



    2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).(...)



    4. O STF já decidiu que ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’. (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). No caso, em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, verifico que, em 3.3.2020, sobreveio o trânsito em julgado do julgamento de mérito da impetração lá formalizada (HC 390.533).



    5. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 179.647-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJ 18.6.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DE MÉRITO DO HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL IMPUGNADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.064, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019). 



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE.



    1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração.



    2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).



    Descabe, pois, cogitar-se de constrangimento ilegal na decisão pela qual julgado prejudicado o Habeas Corpus n. 649.281, no Superior Tribunal de Justiça, cujo julgamento observou os limites objetivos da pretensão formulada naquela instância. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora